Tribunal: TJMT
Processo: 1019167-60.2024.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019167-60.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Efeitos, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[M. L. D. M. A. - CPF: 106.911.141-45 (EMBARGANTE), CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA - CPF: 018.233.941-67 (ADVOGADO), SUELEN DIAS DE MOURA - CPF: 002.659.471-46 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), SUELEN DIAS DE MOURA - CPF: 002.659.471-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação que reformou em parte a sentença apenas para autorizar a possibilidade de cobrança, em meses subsequentes, dos valores de coparticipação que excedam o teto mensal, referente ao tratamento realizado pela parte autora, observados os critérios ora fixados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido incorreu em omissão.

III. Razões de decidir

Não há vício no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela
M.L.D.M.A., representada pela genitora Suelen Dias de Moura
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão, embora tenha admitido a possibilidade de fracionamento da cobrança do saldo excedente de coparticipação, foi omisso quanto à forma de apuração do saldo devedor, deixando de estabelecer critérios claros para sua quantificação, bem como de determinar a apresentação de planilha discriminada dos valores pela parte embargada.

Sustenta, ainda, omissão quanto à destinação dos valores pagos a maior anteriormente, requerendo esclarecimento acerca de eventual abatimento no saldo devedor ou restituição.

Aduz, também, ausência de manifestação sobre a redução da utilização do plano de saúde, circunstância que, segundo afirma, impacta diretamente no cálculo da coparticipação e no montante devido, pleiteando, assim, a reavaliação do saldo devedor à luz dessa nova realidade.

Por fim, requer o saneamento das omissões apontadas, com a devida complementação do julgado quanto aos pontos suscitados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de omissão.

No caso dos autos, a parte embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, especialmente quanto à forma de apuração do saldo devedor decorrente da coparticipação, à destinação dos valores pagos a maior e à repercussão da redução da utilização do plano de saúde no montante devido.

Sem razão. Verifica-se que nenhuma das hipóteses acima elencadas estão configuradas no acórdão embargado.

No ponto, não se verifica a alegada omissão quanto à forma de cobrança do saldo excedente.

Verifica-se que o acórdão embargado reconheceu a possibilidade de fracionamento do saldo excedente à limitação mensal da coparticipação, a ser cobrado em faturas subsequentes, desde que respeitado o teto fixado e observados os deveres de informação ao consumidor.

Logo, restou expressamente consignado no acórdão que se admite a viabilidade do fracionamento temporal da quantia excedente à limitação mensal dos valores relativos à coparticipação, desde que: (i) mantido o limite máximo de cobrança de até duas mensalidades por fatura; (ii) vedada a incidência de juros, multa ou encargos moratórios, enquanto adimplidas as parcelas; e (iii) garantida ao consumidor a informação clara, prévia e discriminada sobre os valores cobrados e o critério de diluição.

Tal disciplina evidencia que o julgado enfrentou adequadamente a matéria, estabelecendo parâmetros suficientes para a operacionalização da cobrança, em consonância com os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, bem como com a necessidade de preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Desse modo, a pretensão da embargante, nesse aspecto, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão da matéria já decidida.

Por outro lado, quanto à alegada omissão relativa à redução da utilização do plano de saúde, não se verifica vício no acórdão, porquanto a questão demanda análise fático-probatória e eventual readequação do valor devido, providência que extrapola os limites dos embargos de declaração, não se prestando à rediscussão do mérito.

No que se refere à alegação relativa aos valores supostamente pagos a maior antes do deferimento da tutela provisória, verifica-se que tal matéria não foi objeto da sentença, tampouco integrou o pedido formulado na ação originária, razão pela qual não pode ser suscitada pela primeira vez em sede de embargos de declaração. Com efeito, a inovação recursal é vedada, sendo incabível a análise de questão não submetida ao crivo do juízo de origem, sob pena de supressão de instância, motivo pelo qual não há falar em omissão do acórdão quanto ao ponto.

Assim, não há omissão ou qualquer vicio no julgado, mas interpretação legítima e harmônica das provas colhidas e da legislação aplicável.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, essa Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:”

“Outrossim, verifica-se que a parte apelante, de forma complementar, pugna, na remota hipótese de manutenção da limitação da coparticipação, pelo esclarecimento judicial no sentido de que o montante excedente ao teto mensal previsto possa ser exigido nas faturas subsequentes, observando-se, contudo, as disposições já fixadas, especialmente quanto ao limite de duas mensalidades. Nesse aspecto, assiste-lhe a razão.

Com efeito, a pretensão deduzida encontra respaldo na investigação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que tem admitido, com respaldo nos princípios contratuais e consumeristas, a possibilidade de modulação da forma de cobrança da coparticipação em planos de saúde. Tal visa a solução para garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, a transparência adequada na relação contratual e, sobretudo, a manutenção do acesso do consumidor aos serviços de saúde contratados, sem comprometer sua previsibilidade orçamentária.

Desta forma, a reputação juridicamente viável é que os valores de coparticipação eventualmente excedentes ao limite mensal previsto sejam objeto de cobrança futura, distribuídos nas faturas subsequentes, desde que observadas as seguintes disposições: (i) respeito ao teto mensal anteriormente fixado, equivalente a duas mensalidades; (ii) aplicação à incidência de encargos moratórios, juros e multa, salvo na hipótese de inadimplência das parcelas vencidas; e (iii) dever de informação clara, adequada e prévia ao consumidor, nos termos dos artigos 6o, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor.

Importante sublinhar que tal regramento de postergação de cobrança não desnatura a proteção conferida pela limitação judicial da coparticipação, tampouco viola os princípios estruturantes do CDC. Ao revés, a medida coaduna-se com os postulados da função social do contrato e da boa-fé objetiva, revelando-se como mecanismo legítimo de reorganização da exigibilidade do crédito contratual, sem importa ônus desproporcional ao usuário do plano de saúde.

Portanto, a tese ora acolhida visa estabelecer um ponto de equilíbrio razoável entre os direitos do consumidor e os deveres contratuais da operadora de plano de saúde, conferindo efetividade à relação jurídica estabelecida entre as partes.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA – REJEITADA – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA – RECUSA INDEVIDA – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – PROFISSIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DO MENOR EM AMBIENTE DOMICILIAR E ESCOLAR – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DEVIDA, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – COBRANÇA POSTERIOR DO REMANESCENTE – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO TEMPORAL DO EXCEDENTE - SENTENÇA PARCIAMENTE RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Se o juiz decide a demanda de acordo com o reconhecimento do direito postulado nos limites do pedido, adstrito às circunstâncias do caso, não analisando questão diversa da pleiteada pelas partes, não há falar em julgamento extra petita em razão da cobrança da coparticipação limitada em até duas mensalidades.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura para tratamento clínico não previsto no Rol taxativo da Agência Nacional de Saúde – ANS, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o tratamento para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição da médica que assiste ao paciente.

Assim, havendo previsão para cobertura dos procedimentos que envolvam os beneficiários portadores do espectro autista por qualquer método ou abordagem, é abusiva a recusa de custeio dos tratamentos indicados pelo médico que assiste o paciente, contudo, descabe a determinação para fornecimento de Profissionais (Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - ADI e Técnica de Desenvolvimento Educacional Especializado - TDEE) para atuação em ambiente escolar e doméstico, porquanto impõe ônus excessivo à operadora e extrapola as coberturas assistenciais do contrato de assistência à saúde.

É lícita a cobrança de percentual do valor do tratamento médico a título de coparticipação, quando previsto no contrato de plano de saúde, entretanto, não se pode autorizar a cobrança desarrazoada, a ponto de inviabilizar a realização do procedimento, em razão dos elevados valores de coparticipação.

Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, conforme bem decidiu o juízo a quo.

Ainda, “admite-se a viabilidade do fracionamento temporal da quantia excedente à limitação mensal dos valores relativos à coparticipação, desde que (I) mantido o limite máximo de cobrança de até duas mensalidades por fatura; (II) vedada a incidência de juros, multa ou encargos moratórios, enquanto adimplidas as parcelas; e (III) garantida ao consumidor a informação clara, prévia e discriminada sobre os valores cobrados e o critério de diluição. A interpretação acolhida concilia o direito do consumidor à previsibilidade e acessibilidade do tratamento médico com o dever de reequilíbrio financeiro do contrato, evitando-se enriquecimento sem causa e assegurando a boa-fé objetiva”. (N.U 1032470-29.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025).” (RAC n. 1007800-95.2022.8.11.0006, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.09.2025).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado merece parcial reforma, apenas para autorizar a possibilidade de cobrança, em meses subsequentes, dos valores de coparticipação que excedam o teto mensal, referente ao tratamento realizado pela parte autora, observados os critérios ora fixados.”
(id. 348593368 - destaquei).

A
pesar de a parte embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a embargante se utilizou da via equivocada, visto que sua indignação não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026